Tribunal: TJSP
Processo: 2227961-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2227961-97.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Americana, em que é agravante
ANHANGUERA
EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES
S.A.,
é
agravado
ECOTRONI DO BRASIL COM AUTOMACAO INDL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2227961-97.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 17.961
2
Agravante: Anhanguera Educacional Participações S/A.
Agravada: Ecotroni do Brasil com Automação Industrial Ltda.
Agravo Interno no 2227961-97.2020.8.26.0000/50001
Voto no 17.961
Agravo interno. Decisão monocrática do Relator que
negou seguimento a agravo de instrumento interposto
contra decisão de Primeiro Grau que arbitrara
honorários periciais. Hipótese estranha ao rol do art.
1.015
do
CPC.
Situação
de
urgência
ou
de
irreversibilidade não caracterizada. Recurso originário
efetivamente inadmissível. Decisão confirmada. Agravo
interno desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interno interposto, nos termos do art.
1.021 do CPC, contra a decisão monocrática de fls. 117/118, proferida pelo Relator,
que negou seguimento a agravo de instrumento de iniciativa da mesma parte, por não
estar a r. decisão objeto daquele recurso no rol do art. 1.015 do mencionado diploma
legal.
Insurge-se a agravante, sustentando, em síntese, a adequação
da via recursal do agravo instrumento, pela urgência decorrente da matéria ali
discutida, pugnando pela interpretação extensiva das hipóteses previstas no art. 1.015
do CPC. Bate-se, em conclusão, pela reforma da decisão monocrática de negativa de
seguimento do recurso anterior, com o regular processamento daquele.
A agravada, regularmente intimada, manifestou-se em
contrarrazões no prazo legal (fls. 14/21); não havendo retratação por parte deste
Relator, foi o recurso remetido para julgamento virtual.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2227961-97.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 17.961
3
Cumpre, antes de mais nada, ter em conta os fundamentos da
decisão ora recorrida, que foram lançados nos seguintes termos:
“Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão
reproduzida na fl. 22 deste instrumento (fl. 428 dos autos principais),
que, no âmbito de processo relativo a demanda indenizatória cumulada
com pedido indenizatório derivada de contrato de fornecimento e
instalação de equipamentos eletrônicos, arbitrou os honorários periciais
conforme a proposta apresentada pelo experto nomeado.
Insurge-se a autora, sustentando, em síntese, ser excessivo o
valor arbitrado e batendo-se por sua redução, com reforma da r. decisão
agravada.
É o relatório.
O agravo não comporta processamento.
Com efeito. a r. decisão agravada não se encontra no rol de
decisões interlocutórias passíveis de impugnação por agravo de
instrumento contido no art. 1.015 do CPC.
E as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento
previstas no referido dispositivo legal são em princípio taxativas, de
modo que as decisões interlocutórias que ali não encontram
correspondência não são recorríveis por agravo, podendo contudo, a
teor do disposto no art. 1.009, § 1o, do CPC/2015, a questão decidida
pela decisão interlocutória, da qual não se pode recorrer por agravo de
instrumento, ser posteriormente suscitada em preliminar de apelação,
não ficando preclusa.
A esse respeito, a lição da doutrina:
“As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC
1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de
razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1o). Pode-se
dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em
separado das interlocutórias como regra. Não se trata de
irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do
CPC1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e
eventual apelação (razões ou contrarrazões)” (Nelson Nery Júnior
e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de
Processo Civil, p. 2.078, São Paulo: RT, 2015)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do
art. 932, III, do CPC; remetam-se os autos digitais à Primeira Instância.
P. R. Int.”
E não há motivo para a revisão desse entendimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2227961-97.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 17.961
4
Com efeito, a r. decisão originariamente agravada limitou-se
a arbitrar honorários periciais, de forma que efetivamente não se encontra no rol de
decisões interlocutórias passíveis de impugnação por agravo de instrumento contido
no art. 1.015 do CPC, cumprindo prestigiar a técnica de recorribilidade diferida,
goste-se ou não, adotada pelo Código de Processo Civil em vigor.
Ademais, obviamente inexiste nessa situação qualquer
perspectiva de urgência, tal qual pretendido pela agravante, ou mesmo de
irreversibilidade, argumento por muitos (e mais recentemente pela C. Corte Especial
do STJ) utilizado para justificar interpretação flexibilizadora quanto à taxatividade do
rol do art. 1.015.
Mantem-se, por tudo, a r. decisão aqui agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
FABIO TABOSA
Relator